Tribunal: TJPA
Processo: 0855812-31.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0855812-31.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RODA BRASIL PNEUS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Roda Brasil Pneus Ltda. contra decisão monocrática proferida no âmbito da apelação cível nº 0855812-31.2022.8.14.0301, movida contra o Estado do Pará, visando afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022. A agravante alegou violação aos princípios da anterioridade tributária, ausência de fundamento de validade da legislação estadual anterior à LC nº 190/2022, inovação legislativa material que configuraria majoração tributária, e inadequado enfrentamento dos argumentos da parte pela decisão agravada. Pleiteou a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento colegiado com voto do presidente da Turma. O Estado do Pará apresentou contrarrazões.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar nº 190/2022 institui ou majora tributo, exigindo observância das anterioridades anual e nonagesimal; (ii) estabelecer se a legislação estadual (Lei Estadual nº 8.315/2015) poderia fundamentar a cobrança do DIFAL no exercício de 2022; (iii) verificar se a decisão monocrática agravada deixou de enfrentar argumentos relevantes da agravante, contrariando o art. 489, §1º, V, do CPC.

RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 de que a LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais necessárias à cobrança do ICMS-DIFAL, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, e não da anterioridade anual.

A legislação estadual (Lei Estadual nº 8.315/2015), editada com base na EC nº 87/2015, estava vigente e carecia apenas de condição de eficácia que se aperfeiçoou com a edição da LC nº 190/2022, sendo válida e eficaz a cobrança do DIFAL a partir de 90 dias da publicação desta.

A decisão monocrática agravada examinou expressamente as alegações da agravante, aplicando corretamente o entendimento consolidado do STF, não se configurando omissão ou deficiência na fundamentação que justifique a aplicação do art. 489, §1º, V, do CPC.

A pendência do julgamento do Tema 1266 de Repercussão Geral não altera o entendimento consolidado no STF, que reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência da LC nº 190/2022 e validou a cobrança do DIFAL a partir da observância da noventena no exercício de 2022.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Lei Complementar nº 190/2022 não cria nem majora tributo e exige apenas a observância da anterioridade nonagesimal para viabilizar a cobrança do ICMS-DIFAL. 2. A legislação estadual anterior (Lei Estadual nº 8.315/2015) possui validade e eficácia desde a edição da LC nº 190/2022. 3. A pendência de julgamento do Tema 1266 de Repercussão Geral não afasta a aplicação dos precedentes vinculantes firmados pelo STF sobre a constitucionalidade da LC nº 190/2022.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; CPC, arts. 489, §1º, V, 1.021, 1.026 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7066, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7070, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7078, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, Tema 1094 de Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RODA BRASIL PNEUS LTDA
contra decisão monocrática no âmbito do recurso de apelação nº 0855812-31.2022.8.14.0301, proposta originalmente contra o
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, considerando suposta violação aos princípios da anterioridade tributária e ausência de fundamento de validade da legislação estadual.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que na origem, foi ajuizado mandado de segurança para afastar a cobrança do DIFAL em 2022, defendendo que a Lei Complementar 190/2022 deveria observar as anterioridades anual e nonagesimal, impedindo a exigência ainda naquele exercício.

A decisão de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo a impossibilidade de cobrança no exercício de 2022, decisão que foi reformada parcialmente pela decisão monocrática proferida pelo relator da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, admitindo a cobrança a partir da noventena.

Foram opostos embargos de declaração, rejeitados sob o fundamento de inexistência de omissões ou contradições.

Em suas palavras: "Trata-se de mandado de segurança objetivando a afastar em definitivo a cobrança da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual do ICMS – DIFAL, no ano de 2022, tanto do destinatário quanto do remetente da mercadoria [...]."

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

Não se poderia aplicar automaticamente os precedentes fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078 e do Tema 1094, pois o caso concreto apresenta peculiaridades não analisadas naqueles julgados.

Houve inovação legislativa material com a edição da Lei Complementar 190/2022, que teria promovido a majoração da base de cálculo do DIFAL ao instituir o “cálculo por dentro” e incluir despesas adicionais na base de cálculo, configurando majoração tributária.

A decisão agravada teria violado o art. 489, §1º, V, do CPC por não enfrentar de modo específico os argumentos da agravante, aplicando precedente sem a devida técnica do distinguishing.

Ressalta a inconstitucionalidade de dispositivos do Convênio ICMS 93/2015 e da Lei Estadual 8.315/2015, que não teriam fundamento de validade antes da LC 190/2022, razão pela qual haveria necessidade de nova lei estadual posterior à LC 190/2022 para viabilizar a cobrança.

Sustenta ainda que:

As normas constitucionais do art. 150, III, "b" e "c", impõem a observância simultânea da anterioridade anual e da noventena, não admitindo cobrança do DIFAL em 2022.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral sobre tema relacionado no RE 1426271 (Tema 1266), demonstrando a relevância e atualidade da controvérsia.

Por fim, requer que:

Seja reconsiderada a decisão monocrática agravada, restabelecendo-se a sentença que afastou integralmente a cobrança do DIFAL no exercício de 2022;

Alternativamente, que o recurso seja submetido ao julgamento colegiado, com a computação do voto do Presidente da Turma, na forma dos arts. 1.021 do CPC e 289 do RITJPA.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões - Id. 22169731.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II - Mérito

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RODA BRASIL PNEUS LTDA
contra decisão monocrática no âmbito do recurso de apelação nº 0855812-31.2022.8.14.0301, proposta originalmente contra o
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, considerando suposta violação aos princípios da anterioridade tributária e ausência de fundamento de validade da legislação estadual.

O
agravo

interno
não merece provimento.
Explico
.:

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade relacionadas à matéria, firmou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não cria nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais para a cobrança do
DIFAL
/ICMS, o que exige a observância apenas do princípio da anterioridade nonagesimal. Essa interpretação foi corretamente aplicada na decisão monocrática ao permitir a cobrança do
DIFAL
a partir de 2022, após o cumprimento do período de 90 dias desde a publicação da lei.

Na decisão monocrática a matéria restou assim analisada. Transcrevo o excerto da decisão:

“(...) Em síntese, foi fixada a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Nesse sentido, o STF consignou que caberia à Lei Complementar regulamentar a EC Nº 87/15, motivo pelo qual o convênio do CONFAZ e as subsequentes leis estaduais não poderiam “suprir a ausência de lei complementar para efeito de tributação pelo ICMS”.

Fixada a tese acima, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão, aplicando-os apenas ao exercício financeiro de 2022, ressalvando a sua aplicação às ações em curso quando do julgamento do Recurso Extraordinário.
Após o julgamento acima mencionado, no dia 04/01/2022 foi promulgada a Lei Complementar nº 190/2022, dispondo acerca das normas gerais sobre o ICMS/DIFAL.

A princípio, destaco que no âmbito do Estado do Pará a cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS fora instituída pela Lei Estadual nº 8.315/2015, de 03 de dezembro de 2015, cujo fundamento de validade decorre da própria Constituição Federal, que, no seu art. 155, § 2.º, incisos VII e VIII, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, atribui competência aos entes estatais para a instituição da exação nas operações interestaduais envolvendo destinatários finais não contribuintes.

Em que pese a validade do normativo, o referido diploma estadual carecia de condição de eficácia, pela ausência de lei complementar federal que estipulasse normas gerais atinentes ao ICMS-DIFAL, circunstância esta que chegou a termo com a superveniente publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, sendo, atualmente, plenamente eficaz a legislação estadual a respeito do tema. Interpretação idêntica foi firmada pela Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.221.330/SP (leading case do Tema n.º 1.094), no qual restou fixada a seguinte tese:

"após a Emenda Constitucional n.º 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n.º 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da Lei Complementar n.º 114/2002" (grifos nossos).

A tese preceitua que as Leis Estaduais posteriores à EC nº 87/2015 são constitucionais, necessitando somente de Lei Complementar Federal como condição de eficácia, o que foi atendido pela edição da LC nº 190/2022.

O problema é que a lei complementar só foi publicada em 5 de janeiro de 2022. Com isso, desde a sua edição, começou o debate sobre o início dos efeitos da norma, se em 2022 ou em 2023, diante dos princípios constitucionais das anterioridades nonagesimal e anual. Pela anterioridade nonagesimal, é vedado aos estados cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data de publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Pela anterioridade anual, essa cobrança não pode ser realizada no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que institui ou aumenta os tributos.

Em síntese, a competência para legislar sobre o ICMS é dos Estados da Federação. A Lei Estadual nº 8.315/15 está em vigor há anos e sua aplicação dependia apenas da edição da Lei Complementar Federal que não institui o imposto, mas apenas define as características gerais a serem observadas pela lei estadual.

Saliento que a Lei Complementar nº 190/2022 estabelece expressamente em seu artigo 3º que essa Lei entra em vigor na data da sua publicação (04/01/2022), observado quanto à produção de efeitos o disposto no artigo 150, inciso III, alínea c, da CF/88, que trata da anterioridade nonagesimal.

Em se tratando da anterioridade da LC nº 190/22, destaco que a questão foi recentemente apreciada no âmbito das ADIs nº 7066, 7070 e 7075, tendo o Ministro Alexandre de Moraes (relator)
proferido decisão que indeferiu a medida cautelar pleiteada nas ADI 7066, 7070 e 7078
, por meio das quais se questiona a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal à Lei Complementar 190/2022, no que altera a Lei Complementar 87/1996 para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que a LC 190/22 não institui ou majora tributo e, portanto, não precisa observar as anterioridades. Nesse sentido, as alterações promovidas pela LC 190/22, no que diz respeito à incidência do DIFAL nas operações com não contribuintes, permanecerão válidas e eficazes no exercício de 2022, ao menos até o julgamento final das mencionadas ADIs.

Diante de tal cenário, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito das ADI ́s 7066, 7070 e 7078 no dia 29.11.2023.

Consultando o site do Supremo Tribunal Federal, percebe-se que as ADIs. 7066, 7070 tiveram seus acórdãos publicados no DJE divulgado em 03/05/2024, publicado em 06/05/2024, os quais foram opostos embargos de declaração que ainda estão pendentes de julgamento.

ADI 7066

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7070

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Quanto a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 7078, constato que a mesma transitou em Julgado no dia 14.05.2024, momento em que o STF por maioria de votos julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190,
no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator.

Nota-se que no julgamento finalizado no (29/11) no plenário físico do STF, venceu a posição do relator, ministro Alexandre de Moraes. O magistrado concluiu que a LC 190/22 não cria nem aumenta tributo e, portanto, por princípio, não precisa observar as anterioridades anual nem nonagesimal. Para o Ministro, o que houve foi a aplicação de uma “técnica fiscal de distribuição de receitas entre entes federativos sem repercussão econômica tributária aos contribuintes”.

No entanto, o Ministro Alexandre de Moraes fez um ajuste em seu voto em relação ao posicionamento estampado quando as ações estavam no plenário virtual e entendeu que é constitucional o artigo 3º da LC 190/22, que definiu expressamente a necessidade de observância da noventena para que a lei começasse a produzir efeitos. Ou seja, para o relator, o DIFAL de ICMS, em princípio, não estaria sujeito à noventena nem à anterioridade anual, mas é legítima a opção do legislador em definir a observância da noventena.

Desse modo, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecidas pelo STF.

No que concerne à anterioridade de exercício financeiro, entendo não ser o caso de sua aplicação no caso aqui debatido, posto
não ter havido majoração ou criação de novos impostos
, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense, não sendo dessa maneira comprovada a presença de probabilidade do direito.

Noutra banda, não identifico de plano a comprovação da existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelado que justifique o afastamento da presunção de legitimidade da atividade tributária estadual, razão pela qual deve ser reformada a sentença
a quo
no intuito de permitir a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante a contar do exercício financeiro do ano de 2022.

Ante o exposto, conheço do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, e no
MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO

PARCIAL

para que seja reformada a sentença
a quo
para permitir que o Estado do Pará a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, nos termos da fundamentação supra. (...)”

No que se refere ao argumento da agravante de que o Tema 1266 de Repercussão Geral ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é importante ressaltar que a questão central discutida no presente agravo já foi amplamente analisada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal em outros precedentes vinculantes, especialmente no julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078, bem como no Tema 1093 de Repercussão Geral, que oferecem diretrizes claras sobre a aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, assim como sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022. Esses precedentes vinculantes consolidaram o entendimento de que a referida lei não cria nem majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Portanto, a pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pela Suprema Corte, nem justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL com base em supostas incertezas jurídicas. A jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do DIFAL em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigente.

Diante disso, rejeito os argumentos da agravante quanto à pendência do Tema 1266, mantendo a decisão monocrática que corretamente aplicou o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

A jurisprudência consolidada ampara a manutenção da cobrança do DIFAL, em conformidade com a legislação vigente e a interpretação constitucional adotada. Além disso, até o momento, não foi determinada a suspensão dos processos sobre a matéria, sendo que a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal se limita à aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, devidamente observada na decisão recorrida.

Portanto, não há razões para reformar a decisão monocrática que adequou-se ao entendimento consolidado do STF.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 11/08/2025